Tribunal: TJMT
Processo: 1012141-56.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012141-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento, Processo Legislativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), JOAO NETO PINTO VIEIRA - CPF: 415.903.761-53 (AGRAVANTE), PATRICIA PAIVA ALENCAR - CPF: 903.677.231-15 (AGRAVANTE), SAO FELIX DO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.451/0001-25 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA RODRIGUES GOMES - CPF: 726.269.251-87 (AGRAVANTE), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – PREFEITA - COMISSÃO PROCESSANTE – SORTEIO - NULIDADE - NÃO CARACTERIZADA - OBEDIÊNCIA AO

ARTIGO 5º DO DECRETO-LEI Nº 201/67 -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ficou demonstrado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, na medida que o processo político-administrativo tramitou em observância ao disposto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, especialmente com relação ao rito do sorteio para instituição da comissão processante, conforme consignado em Ata

de Sessão da Casa de Leis.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por João Neto Pinto Vieira e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia,
MMª. Dr.ª Janaína Cristina de Almeida
, no Mandado de Segurança impetrado por Janilza Taveira Leite, no Mandado de Segurança impetrado por Janilza Taveira Leite, Prefeita do município de São Félix do Araguaia, que, ao conceder em parte
a antecipação da tutela, declarou nula a votação do recebimento da denúncia no processo político administrativo nº 007/2020 e o sorteio para a composição da Comissão Processante, ocorrido em 10/03/2020, e, via de consequência, anulou todos os atos praticados pela Comissão Processante nº. 001/2020, bem como determinou a realização de nova apreciação da referida denúncia, com observância do Decreto-Lei nº. 201/1967
(ID 45692963).

Alegam os agravantes que a Comissão Processante nº 001/2020, da Câmara Municipal de São Félix do Araguaia, foi instituída para apurar supostas irregularidades na contratação de serviços de construção e reforma de pontes de madeira pelo município,
noticiadas pelo eleitor Manoel Ferreira dos Santos.

Sustentam que os vícios apontados no procedimento de cassação da Prefeita do município de São Félix do Araguaia pela Casa de Leis são equivocados e/ou justificados, tais como: não notificação da denunciada para o dia da sessão em 10/03/2020; exclusão de vereadores do sorteio da comissão processante; não deliberação pelo Plenário sobre a aprovação do Decreto nº 001/2020; não publicação do decreto no órgão oficial; o cerceamento de defesa; ausência de notificação para participar da reunião da comissão em 25/03/2020; a suspeição de vereadores para participarem do sorteio de formação da comissão e outros.

Arguem que a magistrada singular foi induzida a erro porque os áudios apresentados têm cortes de edição e destorcem a realidade com relação à preterição dos vereadores Cida Brandão e Evandro Paraíba, que integraram o sorteio da formação da Comissão Processante.

De igual forma, equívoco no que tange à suspeição dos vereadores João Neto e Patrícia Paiva.

Insistem que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas decisões políticas do Poder Legislativo, mas apenas lhe é reservada a análise de aspectos formais, quanto à legalidade do procedimento ético-disciplinar, sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.

Pontuam observância do princípio da legalidade quando do recebimento da denúncia - (Decreto Lei 201/1967), de modo que foi imediatamente colocada em votação pelo Plenário da Câmara Municipal, e, em seguida, feito o sorteio da Comissão Processante.

Argumentam a inexistência de vício na criação da Comissão Processante que maculasse os atos administrativos realizados no procedimento de apuração de infrações políticos- administrativas em face da Prefeita de São Félix do Araguaia.

Verberam a necessidade de se resguardar a função do Poder Legislativo, que é o exercício do Controle Externo do Poder Executivo, sendo certo que as Comissões Processantes são veículos desse controle, e que a decisão combatida obstaculiza a continuidade do aludido processo de apuração da denúncia.

Posto isso, requer o efeito suspensivo, para sobrestar a decisão vergastada, a fim de garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão Processante
(ID 45692962)
.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 47055986), o que foi objeto de Agravo Interno (ID 50016489) devidamente contrarrazoado (ID 50897492).

A recorrida contraminutou o agravo de instrumento rechaçando as alegações aventadas (ID 50034482).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do agravo (ID 53477453).

É relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por João Neto Pinto Vieira e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia,
MMª. Dr.ª Janaína Cristina de Almeida
, no Mandado de Segurança impetrado por Janilza Taveira Leite, Prefeita do município de São Félix do Araguaia, que, ao conceder em parte
a antecipação da tutela, declarou nula a votação do recebimento da denúncia no processo político administrativo nº 007/2020 e o sorteio para a composição da Comissão Processante, ocorrido em 10/03/2020, bem como anulou todos os atos praticados pela Comissão Processante nº. 001/2020 e determinou a realização de nova apreciação da referida denúncia, com observância do Decreto-Lei nº. 201/1967
(ID 45692963).

Irresignados, os recorrentes buscam a reforma da decisão sob o argumento de que inexiste nulidade no procedimento que apura infração político-administrativa praticada pela Prefeita do município de São Felix do Araguaia Câmara Municipal, principalmente no sorteio dos edis que integraram a Comissão Processante (ID 45692962).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Agravo Instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta cinge-se em saber se há ou não nulidade no processo político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal de São Felix do Araguaia (Decreto Legislativo 01/2020), cujo objeto apura denúncia em desfavor da Prefeita, Janilza Taveira Leite, consistente em supostas irregularidades na contratação de serviços de reforma de pontes daquela municipalidade.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A
cassação do mandato de Prefeito pela Câmara Municipal de Vereadores tem natureza eminentemente política, de modo que cabe ao Poder Judiciário tão somente verificar a legalidade desse processo político-administrativo, em seu aspecto formal, não podendo realizar juízo de valor quanto ao cometimento ou não das acusações feitas ao alcaide.

No caso em apreço, a Prefeita do município de São Félix do Araguaia, Janilza Taveira Leite, foi denunciada na Câmara Municipal pela suposta prática de crime de responsabilidade descritos nos incisos
VIII e X, do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 201/67
, consistente em irregularidades no contrato de construção/reforma de pontes daquela municipalidade (ID 31788427 – MS nº 100330-48.2020.811.0017).

O Decreto nº 201/67 regulamenta o processo pela prática de infrações políticos administrativas praticadas por Prefeitos e Vereadores. O seu artigo 5º estabelece o rito procedimental do recebimento da denúncia:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas.
Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante
, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o
quorum
de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

II - De posse da denúncia, o
Presidente da Câmara
, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos,
os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

III -
Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem
, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. (grifos nossos).

A prova revela que a Presidente da Câmara Municipal de São Félix do Araguaia submeteu a denúncia em desfavor da Prefeita à votação em Plenário e, em seguida, após a confirmação de recebimento, por maioria de votos (ID 45692973), passou ao sorteio dos integrantes da comissão processante, com a participação de 8 vereadores, de total de 9 edis, ante a exceção da Presidente (ID 45692972).

Veja que os vícios do processo político-administrativo reconhecidos na decisão recorrida foram a não participação dos Vereadores Aparecida Brandão e Evandro Paraíba no sorteio dos integrantes da Comissão Processante e a participação indevida dos Vereadores Patrícia Paiva e João Neto.

Pois bem. A questionada participação dos
Vereadores Cida Brandão e Evandro Paraíba no sorteio da formação da comissão processante, a princípio, não prospera, na medida em que a Ata da Sessão Ordinária 1.191 demonstra que os nomes dos citados edis integraram o sorteio para formação da Comissão Processante, ou seja, que o sorteio teve participação de 8 Vereadores, do total de 9 que compõem aquela Casa de Leis (
ID 45692973/50034490
).

Os áudios juntados, que em muitos momentos ficam mudos,
por si só
, não tem o condão de comprovarem a exclusão dos referidos edis do sorteio da formação da comissão processante (ID 45692986).

No que concerne ao suposto impedimento e/ou suspeição dos Vereadores João Neto e Patrícia Paiva para integrarem a mencionada comissão processante pelo fato de já terem participado de outra com fito de apurar irregularidades na gestão da então Prefeita por fatos noticiados pelo mesmo nacional, de igual forma, não detém respaldo legal.

Segundo consta no artigo 5º, inciso I, do Decreto-Lei 205/1967, o único caso de impedimento para participar do sorteio para formação da comissão processante do processo político-administrativo é quando o vereador tiver formulado a denúncia, o que não é o caso dos autos.

A propósito, cita-se precedente sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - VEREADORA - MANDATO CASSADO - ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE FUNDAMENTADO - OBSERVÂNCIA AO RITO PREVISTO PELO DECRETO-LEI Nº 201/67 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.”- Diante da existência de rito específico para a tramitação do processo político-administrativo aviado em face de vereador, na forma prevista pelo artigo 5º, do Decreto-Lei n. 201/67, a presente impetração deve ser examinada apenas sob o ponto de vista formal, porque se revela defeso ao Judiciário imiscuir-se nas questões afetas à Comissão Processante e interna
corporis
da Câmara Municipal. Precedentes do STJ.
-
Denota-se descaracterizada a ilegalidade do ato coator quando se constata que o processo administrativo foi conduzido com estrita observância ao rito previsto pelo artigo 5º, do Decreto-Lei n. 201/67, garantindo-se ao indiciado a ampla defesa e o contraditório, fato que afasta a suposta violação a direito liquido e certo
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.456531-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 31/05/2021) (grifo nosso)

Logo, como bem pontua o parecer do representante ministerial, não verifico, repita-se, as irregularidades reconhecidas na r. decisão agravada como capaz de eivar o processo político-administrativo de nulidade absoluta, o que demonstra a verossimilhança das alegações e o dano irreparável a ser suportado caso a decisão agravada caso seja mantida.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Na oportunidade,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021